Tribunal: TJSP
Processo: 1001012-73.2016.8.26.0486
Classe: Apelação Cível / Pensão
Órgão julgador: Maurício Fiorito
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-06-07
Data de publicação: 2020-06-07

Ementa:
r no 180/78, com a redação da Lei Complementar no 1.012/07 – Pensão devida desde a data do ajuizamento da ação, tendo em vista que o pedido administrativo foi realizado em prazo superior a 60 dias, a contar do óbito, nos termos do art. 148 da LCE 180/78 e após o ajuizamento da demanda – Juros de mora e correção monetária – As diferenças devidas terão incidência de correção monetária pelo IPCA-E, a contar da data em que deveriam ter sido pagas, e juros de mora, a contar da citação, nos termos do disposto no artigo 1o-F da Lei no 9.494/1997 com a redação dada pela Lei no 11.960/2009 – Sentença mantida – Recursos improvidos.
(TJSP; Apelação Cível 1001012-73.2016.8.26.0486; Relator (a): Maurício Fiorito; Órgão Julgador: 3a Câmara de Direito Público; Foro de Quatá - Vara Única; Data do Julgamento: 07/06/2020; Data de Registro: 07/06/2020)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Pensão

Relator(a):

Maurício Fiorito

Comarca:

Quatá

Órgão julgador:

3a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

07/06/2020

Data de publicação:

07/06/2020

Ementa:
APELAÇÃO DE AMBAS AS PARTES – SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL – PENSÃO POR MORTE – UNIÃO ESTÁVEL – Pretensão de reconhecimento de união estável e pagamento de pensão por morte –– Prova suficiente da convivência entre os companheiros – Sentença de procedência proferida declarando que o autor vivia em união estável com a ex-servidora estadual falecida – Amparo no art. 226, § 3o, da Constituição

Ementa:
APELAÇÃO DE AMBAS AS PARTES – SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL – PENSÃO POR MORTE – UNIÃO ESTÁVEL – Pretensão de reconhecimento de união estável e pagamento de pensão por morte –– Prova suficiente da convivência entre os companheiros – Sentença de procedência proferida declarando que o autor vivia em união estável com a ex-servidora estadual falecida – Amparo no art. 226, § 3o, da Constituição Federal e artigo 147 da Lei Complementar no 180/78, com a redação da Lei Complementar no 1.012/07 – Pensão devida desde a data do ajuizamento da ação, tendo em vista que o pedido administrativo foi realizado em prazo superior a 60 dias, a contar do óbito, nos termos do art. 148 da LCE 180/78 e após o ajuizamento da demanda – Juros de mora e correção monetária – As diferenças devidas terão incidência de correção monetária pelo IPCA-E, a contar da data em que deveriam ter sido pagas, e juros de mora, a contar da citação, nos termos do disposto no artigo 1o-F da Lei no 9.494/1997 com a redação dada pela Lei no 11.960/2009 – Sentença mantida – Recursos improvidos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1
Registro: 2020.0000406318
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001012-73.2016.8.26.0486,
da
Comarca
de
Quatá,
em
que
é
apelante/apelado INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID. SOCIAL DE
QUATÁ-IMPREV, é apelado/apelante ERIVALDO DE SOUZA (JUSTIÇA
GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Negaram provimento aos recursos. V. U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ENCINAS
MANFRÉ (Presidente) e ANTONIO CARLOS MALHEIROS.
São Paulo, 7 de junho de 2020.
MAURÍCIO FIORITO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001012-73.2016.8.26.0486 -Voto no 17.221
2
Apelação Cível no 1001012-73.2016.8.26.0486
Apelante/Apelado: INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID. SOCIAL
DE QUATÁ-IMPREV
Apelado/Apelante: Erivaldo de Souza
Comarca: Quatá
Voto no 17.221
APELAÇÃO DE AMBAS AS PARTES
SERVIDORA
PÚBLICA ESTADUAL PENSÃO POR MORTE UNIÃO
ESTÁVEL Pretensão de reconhecimento de união estável e
pagamento de pensão por morte
Prova suficiente da
convivência entre os companheiros Sentença de procedência
proferida declarando que o autor vivia em união estável com a ex-
servidora estadual falecida
Amparo no art. 226, § 3o, da
Constituição Federal e artigo 147 da Lei Complementar no 180/78,
com a redação da Lei Complementar no 1.012/07 Pensão devida
desde a data do ajuizamento da ação, tendo em vista que o pedido
administrativo foi realizado em prazo superior a 60 dias, a contar
do óbito, nos termos do art. 148 da LCE 180/78 e após o
ajuizamento da demanda Juros de mora e correção monetária
As diferenças devidas terão incidência de correção monetária pelo
IPCA-E, a contar da data em que deveriam ter sido pagas, e juros
de mora, a contar da citação, nos termos do disposto no artigo 1o-F
da Lei no 9.494/1997 com a redação dada pela Lei no 11.960/2009
Sentença mantida Recursos improvidos.
Trata-se de recursos de apelação do Instituto de Previdência
Municipal de Quatá e de Erivaldo de Souza contra a r. sentença de fls.
107/109 que, nos autos de ação ordinária1 movida por Erivaldo de Souza em
face do Instituto de Previdência Municipal de Quatá, objetivando a
concessão do benefício de pensão por morte pelo falecimento de sua ex-
convivente Vera Alice Pereira, julgou procedente o pedido, para reconhecer
o direito do autor ao recebimento do benefício de pensão por morte
decorrente do falecimento de sua companheira, a servidora pública estadual
Vera Alice Pereira, bem como, conceder ao autor o benefício de pensão por
morte, cujo valor deverá ser calculado com base no artigo 144 da Lei
Complementar Estadual no 180/78, com a redação dada pela LCE 1.012/07, a
partir da data do ajuizamento da presente ação, com correção da data em que
1 Valor da causa em 03/08/2016: R$ 40.000,00.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001012-73.2016.8.26.0486 -Voto no 17.221
3
a parcela era devida e juros da citação, para as parcelas vencidas, que deverão
ser quitadas de uma só vez, considerando o caráter alimentar delas.
Condenou a requerida ao pagamento das custas, despesas
processuais e honorários advocatícios, fixados em R$ 1.000.00 (um mil
reais).
Em suas razões recursais, pugna a SPPREV pela reforma do
julgado, sustentando, em síntese, que cumpriu o que determina a legislação
inerente ao tema, que o autor não comprovou a união estável em relação à
beneficiária falecida e que, portanto, o autor não faz jus ao recebimento da
pensão por morte ora pleiteada.
Por sua vez, o Autor interpôs recurso de apelação e sustenta, em
apertada síntese, que o benefício deve ser concedido a partir da data do óbito.
Recursos recebidos, processados e respondidos.
O feito foi distribuído, em 19/06/2017, ao Des. Camargo Pereira,
e, em razão de determinação da Presidência de Direito Público desta Corte,
foi redistribuído a este magistrado, vindo concluso para julgamento em
19/02/2020 (fl. 154).
É O RELATÓRIO.
FUNDAMENTO.
Cinge-se a controvérsia recursal ao reconhecimento do direito do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001012-73.2016.8.26.0486 -Voto no 17.221
4
autor ao recebimento de pensão por morte, a ser paga pela SPPREV, desde a
data do óbito de Vera Alice Pereira.
Narra o autor na inicial que constituiu União Estável com a
servidora pública estadual Vera Alice Pereira, segurada da SPPREV, desde o
início da década de 80 até o falecimento da companheira, em 22/08/2010 (fl.
18).
Em 03/08/2016, o autor ajuizou a presente ação, pugnando pela
concessão da pensão por morte, desde a data do óbito (fls. 01/09).
Em 08/09/2016, o autor requereu administrativamente à
SPPREV a concessão de pensão por morte (fls. 65/67), cumprindo
determinação do MM Juízo (fls. 55/56).
No caso dos autos, como bem discriminou a r. sentença
impugnada, o autor juntou diversos documentos que evidenciam a existência
de união estável entre ele e a segurada: certidão de nascimento do filho dos
conviventes (fls. 19), declaração da união estável corroborada por duas
testemunhas (fls. 20), termo de contrato de prestação de serviços médicos em
que consta a falecida como dependente do autor na condição de amásia (fls.
25) e título de clube social em que consta o autor como esposo da falecida
(fls. 26).
Conforme bem observou o MM Juízo: “A qualidade de segurada
da companheira do autor está comprovada pelas portarias de nomeação e
transferência e pelo recibo de pagamento de salários de fls. 29/34, sendo que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001012-73.2016.8.26.0486 -Voto no 17.221
5
a dependência econômica é presumida e a concessão de pensão por morte
independe de carência”.
Ressalta-se que não há nos autos nenhum elemento a confirmar a
alegação do réu de que o autor atualmente mantém união estável com outra
pessoa.
A sentença deve ser mantida.
Estabelece o art. 226, § 3.o, da Constituição Federal, “é
reconhecida a união estável entre o homem e mulher como entidade
familiar, devendo a lei facilitar sua conversão em casamento”.
De seu turno, a Lei Federal n.o 9.278/96, estabelece, em seu art.
1.o, que “é reconhecida como entidade familiar a convivência duradoura,
pública e contínua de um homem e uma mulher, estabelecida com objetivo
de constituição de família”.
Considerando que a lei aplicável à concessão de pensão
previdenciária por morte é aquela vigente na data do óbito do segurado, nos
termos da Súmula 340 do STJ, aplicam-se ao caso as disposições contidas na
Lei Complementar Estadual 1.012/2007, que alterou o artigo 147 da LCE
180/1978, que passou a dispor que o companheiro é dependente do servidor
para fins de recebimento de pensão.
Dispõe o aludido art. 147, da LCE 180/78:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001012-73.2016.8.26.0486 -Voto no 17.221
6
Art. 147 - São dependentes do servidor, para fins de recebimento de pensão:
I - o cônjuge ou o companheiro ou a companheira, na constância,
respectivamente, do casamento ou da união estável;
II - o companheiro ou a companheira, na constância da união homoafetiva;
(...)
§ 6o - Na falta de decisão judicial com trânsito em julgado reconhecendo a
união estável, o companheiro ou companheira deverá comprová-la conforme
estabelecido em norma regulamentar.
In casu, os documentos acostados aos autos demonstram
plenamente que o autor realmente mantinha união estável com Vera Alice
Pereira quando esta faleceu.
Destarte, ante a comprovação de existência de união estável
entre o autor e a falecida, resta patente que o autor é dependente da
servidora para fins de recebimento de pensão por morte, nos termos do
citado art. 147, II, da LCE 180/78, a ser paga pela SPPREV.
Assim, deve-se analisar a data de início do pagamento do
benefício.
Estabelece o artigo 148, §§ 2o e 3o da Lei Complementar
Estadual no 180/1978, com redação dada pelo artigo 1o da Lei Complementar
1.012/2007, que, se o benefício for requerido em até 60 dias depois do
óbito, o seu pagamento retroagirá à data do óbito. Confira-se:
Artigo 148 - Com a morte do servidor a pensão será paga aos dependentes,
mediante rateio, em partes iguais.

§ 1o - O valor da pensão será calculado de acordo com a regra prevista no
“caput” do artigo 144 desta lei complementar, procedendo-se, posteriormente, à
divisão do benefício em quotas, nos termos deste artigo.

§ 2o - O pagamento do benefício retroagirá à data do óbito, quando

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001012-73.2016.8.26.0486 -Voto no 17.221
7
requerido em até 60 (sessenta) dias depois deste.

§ 3o - O pagamento do benefício será feito a partir da data do
requerimento, quando ultrapassado o prazo previsto no § 2o deste artigo.

§ 4o - A pensão será concedida ao dependente que primeiro vier requerê-la,
admitindo-se novas inclusões a qualquer tempo, as quais produzirão efeitos
financeiros a partir da data em que forem requeridas, nos termos dos parágrafos
2o e 3o deste artigo.

§ 5o - A perda da qualidade de dependente pelo pensionista implica na
extinção de sua quota de pensão, admitida a reversão da respectiva quota
somente de filhos para cônjuge ou companheiro ou companheira e destes para
aqueles.

§ 6o - Com a extinção da última quota de pensão, extingue-se o benefício.
No caso, considerando que o benefício foi requerido
administrativamente em prazo superior a 60 dias pois o óbito ocorreu
em 22/08/2010 e o pedido administrativo se deu em 08/09/2016 e, ainda, o
ajuizamento da ação se deu em 03/08/2016
, o benefício deve ser
concedido a partir da data do ajuizamento da presente ação, nos moldes
do que foi decidido na r. sentença, observada a prescrição quinquenal.
Assim devido o pagamento do benefício corrigido pelo IPCA-E
conforme decisão do Supremo Tribunal Federal, em julgamento dos
embargos de declaração no Recurso Extraordinário no 870.947/SE (Tema
810) e a contar da data em que deveriam ter sido pagas, e juros de mora, a
contar da citação, nos termos do disposto no artigo 1o-F da Lei no 9.494/1997
com a redação dada pela Lei no 11.960/2009.
Feitas tais considerações, de rigor o não provimento dos apelos
do Instituto e do Autor e a manutenção da sentença na sua integralidade.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001012-73.2016.8.26.0486 -Voto no 17.221
8
DECIDO.
Ante o exposto, e pelo meu voto, nego provimento aos
recursos, mantendo-se a sentença tal como lançada.
MAURÍCIO FIORITO
Relator